Tribunal: TJSP
Processo: 1031658-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Ingresso na carreira inicial de Soldado da Polícia Militar de 2a classe – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Pleito pela reintegração ao certame – Laudo pericial que demonstrou a inaptidão do candidato ao desempenho das funções de Policial Militar – Eventual aceitação de laudo produzido unilateralmente ou realização de perícia técnica implicaria em

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Ingresso na carreira inicial de Soldado da Polícia Militar de 2a classe – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Pleito pela reintegração ao certame – Laudo pericial que demonstrou a inaptidão do candidato ao desempenho das funções de Policial Militar – Eventual aceitação de laudo produzido unilateralmente ou realização de perícia técnica implicaria em violação ao princípio da isonomia – Legalidade da exigência do exame psicológico em concursos públicos, bem como da sua utilização como critério seletivo – Mérito administrativo que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário quando não se vislumbra ilegalidade – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.